Tribunal: STF
Processo: Pet 7203
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-24
Data de publicação: 2018-10-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM INQUÉRITO. INVESTIGADOS NÃO DETENTORES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DESMEMBRAMENTO EM FAVOR DE JUÍZO PREVENTO. IDENTIDADE DE OBJETO DAS APURAÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DE DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 70 DO CPP. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.



    1. Diante da aparente identidade do objeto da apuração em trâmite perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR e a parcela desmembrada dos autos do INQ 4.267, cópia dos autos deve ser direcionada ao aludido juízo, nos termos do art. 79, caput, do Código de Processo Penal.



    2. Não se aplica ao caso o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na questão de ordem suscitada na PET 4.130, uma vez que a remessa do produto do desmembramento determinado nos autos do INQ 4.267 ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR não teve por fundamento eventuais homologações de acordos de colaboração premiada, mas, sim, a prévia distribuição ao referido Juízo de inquérito que lá tramita e tem por objetivo apurar supostas condutas delituosas em detrimento das obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.



    3.Agravo regimental desprovido.